Tribunal: TJSP
Processo: 2212193-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da intervenção da CEF. Impossibilidade de manutenção dos autos junto à Justiça Estadual, sob pena de afronta ao quando decidido pelo STF no RE 827/996, julgado em 29.06.2020, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de reconhecer a competência da Justiça Federal para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da intervenção da CEF. Impossibilidade de manutenção dos autos junto à Justiça Estadual, sob pena de afronta ao quando decidido pelo STF no RE 827/996, julgado em 29.06.2020, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, competindo, ainda, à Justiça Federal a análise dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso questionado, nos casos de processos ainda na fase de conhecimento, como o ora em discussão.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212193-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que são agravantes IDAIR DE
OLIVEIRA, JOSÉ MAURO DA SILVA, ADENISE PEREIRA DA SILVA, LUCIA
HELENA DA SILVA LIMA, ALBERTO JARBAS PEREIRA LIMA, JOSÉ DAS
GRAÇAS
SILVA,
ELIANE
MARIA
NASCIMENTO
TAVARES,
MARIA
APARECIDA LEANDRO FERREIRA, JOSÉ DA SILVA GONÇALVES, MARIA
APARECIDA DA SILVA RIOS, GÉSIO RAIMUNDO RIOS e CECILIA STABILE
GOULARTE, é agravado COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212193-34.2020.8.26.0000 – Ipuã – 5a Câmara D. Privado – Voto 38485 CK
2
VOTO No: 38485
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212193-34.2020.8.26.0000
COMARCA: Ipuã
AGTE.: Idair de Oliveira e outros
AGDA.: Companhia Excelsior de Seguros
INTRDA.: Caixa Econômica Federal

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de remessa dos autos à
Justiça Federal, em razão da intervenção da CEF.
Impossibilidade de manutenção dos autos junto à Justiça
Estadual, sob pena de afronta ao quando decidido pelo STF no
RE 827/996, julgado em 29.06.2020, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, no sentido de reconhecer a competência da
Justiça Federal para processar e julgar os feitos em relação aos
contratos acobertados pelo FCVS, competindo, ainda, à Justiça
Federal a análise dos requisitos legais acerca do interesse da
CEF ou da União, caso questionado, nos casos de processos
ainda na fase de conhecimento, como o ora em discussão.
Recurso improvido.
Inconforma-se a agravante com a decisão de f. 90/91, que
determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal, em razão da intervenção da
Caixa Econômica Federal.
Trata-se de ação de indenização securitária movida por diversos
mutuários, em razão dos vícios construtivos e anomalias constatados nos imóveis
adquiridos pelo Sistema Financeiro da Habitação,
Por conta da intervenção da Caixa Econômica Federal no feito,
foi determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, motivando a interposição do
recurso.
Sustentam a pertinência da manutenção do processo junto à
Justiça Estadual, na medida em que a Caixa Econômica Federal somente poderia
ingressar na lide como assistente simples caso comprovasse documentalmente seu
interesse jurídico, o que não ocorreu. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212193-34.2020.8.26.0000 – Ipuã – 5a Câmara D. Privado – Voto 38485 CK
3
Em que pesem as ponderações dos agravantes, a questão já foi
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
bojo do RE 827.996, julgado em 29.06.2020, no sentido de reconhecer “a competência
da Justiça Federal para processar e julgar os feitos em relação aos contratos
acobertados pelo FCVS”, ocasião em que ficou disciplinado, para os casos como o ora
em análise, sem sentença de mérito1, que devem ser os autos remetidos à Justiça Federal
para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da
União, o que impede tal análise neste momento.
Oportuno ressaltar, ainda, que referido recurso pontuou que:
"Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o
processamento e julgamento das causas em que se discute contrato
de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em
defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para
aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida
empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou
provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o §
4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011"
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
James Siano
Relator
1 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do
preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das
partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011;